Tribunal: TJSP
Processo: 2205430-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2205430-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Socorro,
em que são agravantes ANTONIO MARCOS DE SOUZA e IRAIDE DE
ARAÚJO SOUZA, é agravada INÊS MOSCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205430-51.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2205430-51.2019.8.26.0000
Agravantes: Antonio Marcos de Souza e Iraide de Araújo Souza
Agravado: Inês Mosca
Interessados: União (Fazenda Nacional), Estado de São Paulo e
Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
Socorro
Usucapião
Juíza prolatora da decisão: Fernanda Yumi Furukawa Hata
Voto no 3101
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA –
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – COMPROVAÇÃO
DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES – BENESSE
CONCEDIDA
–
DECISÃO
REFORMADA
–
AGRAVO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
ANTONIO MARCOS DE SOUZA e IRAIDE DE ARAÚJO SOUZA,
contra a decisão proferida a fls. 142/144 nos autos da ação de
usucapião (processo no 1000933-35.2019.8.26.0601), que indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos autores, ora
agravantes, assim determinando:
“(...)
O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal,
dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”. O Art.98, do Código de Processo Civil, por
sua vez, estabelece que “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
No caso, em pese à alegada situação
financeira atual, não ficou cabalmente demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205430-51.2019.8.26.0000 -Voto no
3
a pobreza da parte ativa, na acepção jurídica do
termo, mormente pelos documentos e extratos
bancários juntados. Ademais, o imóvel que se
pretende
usucapir,
pela,
vista
aérea,
não
é
conduzente com pessoas "pobres", na acepção
jurídica do termo.
Nessas condições, deferir o benefício, que,
em
última
análise,
é
custeado
pelo
Estado,
equivaleria a carrear à população os ônus que
deveriam ser pagos pelo exequente, o que não pode
ser admitido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
concessão de gratuidade processual.
(...)”.
Insurgem-se os agravantes, requerendo a reforma da
decisão agravada. Em síntese, argumentam que milita em seu favor a
presunção de veracidade da simples declaração de hipossuficiência de
recursos, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, bem como,
que os documentos juntados são suficientes para comprovar a
impossibilidade econômica de arcar com o pagamento das despesas
processuais.
Ademais, alegam os recorrentes, respectivamente,
auxiliar de envase e professora, que são isentos de declaração de
imposto de renda, uma vez que auferem rendimentos mensais
inferiores ao mínimo legal para tal finalidade.
Por fim, aduzem que o imóvel em disputa possui
valor venal de tão somente R$56.980,81, afastando a luxuosidade
vislumbrada pelo magistrado a quo.
Desse modo, pleiteiam que seja concedido o efeito
suspensivo, a fim de suspender a decisão que indeferiu o pedido da
justiça gratuita, e, por fim, reformar a r. decisão, concedendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205430-51.2019.8.26.0000 -Voto no
4
benefícios da gratuidade judiciária em seu favor.
Efeito suspensivo concedido a fls. 75/77.
Recurso processado; sem resposta.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
O recurso comporta provimento.
De plano, evidencia-se que tanto a Lei no 1.060/50,
bem como o “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015,
consideram necessitado todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas e despesas processuais, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.
Entretanto, a gratuidade da justiça é exceção, e não
regra, e os requisitos instituídos na Lei 1.060/50 devem de ser
avaliados à luz do que dispõe a Constituição Federal, em seu art. 5o,
LXXIV, que determina que a assistência jurídica integral e gratuita é
devida aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Deve o pedido, portanto, ser analisado considerando-
se a capacidade financeira da parte e o dispêndio exigido, de forma a
concluir que o desembolso ensejará prejuízo ao sustento próprio ou
familiar.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205430-51.2019.8.26.0000 -Voto no
5
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
Neste
sentido,
os
documentos
juntados
pelos
agravantes corroboram a hipossuficiência econômica alegada.
Respeitado o douto entendimento do juízo a quo,
que nem mesmo dera oportunidade para que a parte comprovasse a
alegada incapacidade financeira, como previsto no art. 99, § 2o, do
CPC, vislumbram-se motivos suficientes para a concessão da benesse.
Observem-se as verossímeis alegações do estado
jurídico de pobreza, tendo em vista a comprovação das respectivas
declarações negativas perante a Receita Federal, bem como, as cópias
das CTPS, que apontam, portanto, para a impossibilidade do
recolhimento das custas judiciais.
Assim, não havendo elementos nos autos a indicar
que os agravantes têm condições de suportar o pagamento das custas e
despesas processuais, sem comprometer o sustento próprio e familiar, é
de rigor a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao presente agravo.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica